Tribunal: TJBA
Processo: 8050179-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050179-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, BEATRIZ PEREIRA ARAGAO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS APELADO: ROBSON DOS REIS BATISTA e outros (2) Advogado(s):BEATRIZ PEREIRA ARAGAO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, para: (a) ratificar a tutela antecipada deferida; (b) condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, com correção e juros legais; (c) fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Os autores apelaram buscando majoração da indenização e devolução de valores pagos após o cancelamento. A operadora apelou pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade na apelação da ré; (ii) apreciar a admissibilidade do pedido de devolução dos valores pagos após o cancelamento do plano; (iii) avaliar a validade da rescisão unilateral do plano coletivo empresarial com apenas quatro beneficiários; e (iv) analisar a existência de danos morais e a adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação da ré enfrenta diretamente os fundamentos da sentença quanto à validade da rescisão e à responsabilidade civil, afastando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. O pedido de devolução dos valores pagos após o cancelamento configura inovação recursal, por não ter sido deduzido na petição inicial, motivo pelo qual não deve ser conhecido. O contrato, embora classificado como coletivo empresarial, possuía apenas quatro beneficiários da mesma família (marido, esposa e filhos), caracterizando-se como "falso coletivo" e permitindo sua equiparação aos planos individuais, conforme precedentes do STJ (REsp n. 2.032.989/SP e AREsp n. 2.959.934/BA). A rescisão unilateral do plano sem comprovação de inadimplemento superior a sessenta dias e sem notificação válida viola o art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, sendo abusiva e inválida. A continuidade da cobrança e o recebimento de mensalidades mesmo após o cancelamento revelam conduta contraditória e violadora do princípio da boa-fé objetiva, configurando os institutos da surrectio e supressio, conforme doutrina de Flávio Tartuce. Ainda que o contrato não possa mais ser restabelecido por perda superveniente do objeto, subsiste o dever de indenizar em razão do ato ilícito praticado pela operadora. A indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora, tanto mais quando houve negativa de atendimento emergencial para uma criança, não se justificando sua majoração ou redução. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 330, 406, §1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único; CPC, arts. 1.022, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.032.989/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; STJ, AREsp n. 2.959.934/BA, Relª. Minª. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8050179-41.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, DRIELE SOUZA BOMFIM e ROBSON DOS REIS BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR